Tribunal: STF
Processo: Rcl 87532
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA. em face de acórdão (e-doc. 13) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0000418-71.2024.5.12.0022, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0000418-71.2024.5.12.0022 (e-doc. 04) foi movida por SANDRO SANDRI em face da reclamante visando ao recebimento de verbas trabalhistas.



    3. Após tramitação processual pelo Tribunal Regional, o caso chegou à apreciação do Tribunal Superior do Trabalho que deu provimento ao recurso de revista, afastando a limitação da condenação aos valores indicados feito pela origem, conforme acórdão (e-doc. 13) abaixo transcrito:



    D E C I S Ã O 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 12.ª Região deu parcial provimento ao Recurso Ordinário do reclamante apenas “para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela reclamada seja o valor da condenação, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários”. 



    Contra tal decisão, o reclamante interpôs Recurso de Revista. 



    O apelo foi admitido quanto ao tópico “violação ao art. 840, § 1.º, da CLT – Da limitação da condenação aos valores da petição inicial” e denegado seguimento quanto ao tópico “violação ao art. 9.º da CLT – fraude nos holerites”. 



    Inconformado, o reclamante apresentou Agravo de Instrumento. 



    Foram ofertadas razões de contrariedade. 



    Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, na forma regimental. Registro que a decisão recorrida foi publicada na vigência da Lei n.º 13.467/2017. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL 



    Trata-se de Agravo de Instrumento em que se pretende ver admitido o trânsito do Recurso de Revista interposto contra decisão publicada na vigência da Lei n.º 13.467/2017. 



    Consigna-se, desde logo, que, com a entrada em vigor da referida lei, os parâmetros para o exame da transcendência foram definidos com o acréscimo do § 1.º ao art. 896-A da CLT. E esta Corte Superior, visando regulamentar a aplicação do novo instituto, inseriu em seu Regimento Interno os arts. 246 e 247. 



    O Regional denegou seguimento ao Recurso de Revista interposto pelo reclamante, sob os seguintes fundamentos:



     “PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    1.1 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / VERBAS REMUNERATÓRIAS, INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS (13831) / SALÁRIO/DIFERENÇA SALARIAL (13858) / SALÁRIO POR FORA – INTEGRAÇÃO 



    1.2 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / VERBAS REMUNERATÓRIAS, INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS (13831) / COMISSÕES E PERCENTUAIS Alegação(ões): 



    - violação dos arts. 9.º da CLT; 818 da CLT; e 373, I, do CPC. 



    - divergência jurisprudencial. 



    A parte recorrente busca o reconhecimento do salário pago por fora em forma de comissões. 



    Consta do acórdão: 



    ‘(...) Foram juntados aos autos os recibos de pagamento assinados pelo autor, os quais possuem rubricas de horas normais, horas extras, diárias de alimentação, dentre outras (ID. 62fec81). 



    Nesse caso, compete ao autor a comprovação de que a documentação juntada não corresponde à realidade laboral, nos termos do art. 818, I da CLT, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 



    A prova oral, nesse aspecto, ficou dividida, pois, enquanto a testemunha indicada pelo reclamante ratificou a informação da petição inicial de que recebiam exclusivamente à base de comissões, a testemunha patronal afirmou que não havia o pagamento de comissões. Enquanto a testemunha do autor também era motorista viajante, a testemunha da empresa era a responsável pela folha de pagamento. 



    Sendo a prova dividida, deve ser considerada em prejuízo daquele que detinha o ônus de prova, no caso, o autor. 



    Não demonstrado equívoco na sentença, deve ela ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.’ 



    Considerando as premissas fático-jurídicas delineadas no acórdão destacadas acima, não se vislumbra possível violação literal e direta aos dispositivos da legislação federal invocados. 



    No que tange à suscitada divergência jurisprudencial, verifico que os modelos transcritos não atendem o requisito de perfeita identidade fática, circunstância que atrai o óbice previsto na Súmula n.º 296 do Tribunal Superior do Trabalho.” 



    O reclamante, inconformado, interpõe o presente apelo, visando à modificação do julgado. Rebate os óbices divisados e insiste na violação dos arts. 9.º e 818, da CLT, e 373, I, do CPC. 



    Entretanto, os argumentos lançados no Agravo de Instrumento não demonstram nenhuma incorreção no entendimento adotado na decisão denegatória, conforme os fundamentos a seguir expostos. 



    No caso, o Regional declarou a existência de prova dividida quanto à remuneração do autor, tendo decidido que caberia o ônus da prova a quem o detinha, no caso, o reclamante, o qual, no entanto, não teria se desincumbido de comprovar a invalidade dos holerites anexados pela reclamada. 



    Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de que nos casos em que há prova dividida, a causa deve ser julgada em desfavor de quem detinha o ônus da prova. Nesse sentido, cito exemplar de jurisprudência originária da e. 1.ª Turma desta Corte: 



    “AGRAVO. [...]. DIFERENÇAS SALARIAIS. ‘PROGRAMA AGIR’. PLR. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. PROVA DIVIDIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. O Tribunal de origem assentou que ‘a prova oral pendeu para um lado e para outro. Portanto, dividida. Como o ônus é atribuído ao reclamante, não há como se chancelar sua pretensão que visa a percepção das parcelas ‘Prem M AGIR Agência’, ‘Prem M AGIR Módulo’, ‘Prem M AGIR UGP’, ‘Prem M AGIR UGAC’, ‘Prem M AGIR APJ’, ‘Prem M AGIR Uniclass’. 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, em caso de prova dividida, ônus deve recair sobre a parte que alegou o fato, no caso, o autor . [...].” (AgAIRR-100010-46.2020.5.01.0245, 1.ª Turma, Relator: Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, DEJT 22/8/2025). (Grifos acrescentados.) 



    Portanto, a decisão regional está em sintonia com o atual entendimento desta Corte Superior de que a existência de prova dividida enseja o julgamento contra a parte que possuía o ônus da prova. Pertinência da Súmula n.º 333 do TST. 



    Assim, diante do aludido óbice processual, conclui-se que o Recurso de Revista não preenche os requisitos previstos no art. 896-A, § 1.º, da CLT, na medida em que não se justifica a atuação desta Corte Superior, pois a matéria articulada, não é nova no TST, logo não está apta a exigir fixação de tese jurídica e uniformização de jurisprudência (transcendência jurídica). Tal matéria também não fora decidida em confronto com a jurisprudência sumulada do TST ou do STF (transcendência política); tampouco se pode considerar elevados os valores objeto da controvérsia do recurso (transcendência econômica) ou falar em transcendência social, visto que inexiste afronta a direito social assegurado constitucionalmente. 



    Denego seguimento ao Agravo de Instrumento. 



    RECURSO DE REVISTA 



    Satisfeitos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, fica autorizada a incursão nos pressupostos específicos da Revista. 



    CONHECIMENTO 



    LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES DOS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL – ART. 840, § 1.º, DA CLT – TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA



    Registre-se, de início, que a questão em debate foi afetada ao Pleno desta Corte Superior – Tema n.º 35 da tabela de IRR (não há determinação de suspensão de julgamento no âmbito desta Corte Superior). Assim, imperioso o reconhecimento da transcendência da causa, em sua acepção jurídica. Exegese do art. 896-A, caput e § 1.º, IV, da CLT. 



    Analisando a questão, o TRT de origem assim decidiu, conforme trechos transcritos e destacados pela recorrente (RR de fls. 2.584/2.585): 



    “Em que pese o autor afirme, na inicial, que ‘a valoração feita a cada pedido da presente ação é meramente estimativa’, a questão foi pacificada pelo Pleno deste Tribunal Regional, em 19/07/2021, com a fixação da Tese Jurídica n.º 06 de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR, nos seguintes termos: ‘Os valores indicados nos pedidos constantes na petição inicial limitam o montante a ser auferido em eventual condenação’. 



    A tese jurídica firmada em julgamento de resolução de demandas repetitivas constitui precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    A inobservância do Precedente obrigatório ocorre apenas quanto existente peculiaridade que evidencie a distinção do caso em julgamento, em relação ao Precedente, ou quando demonstrada a superação do entendimento jurisprudencial predominante (CPC, art. 489, §1.º, VI), hipóteses não verificadas nos autos. 



    Não está demonstrado que a reclamante tenha sido tolhida no seu direito de acesso à Justiça e, com isso, possível violação da Constituição”.



    Nas razões do Recurso de Revista, aduz o reclamante que os valores atribuídos aos pedidos são meramente estimativos e, portanto, não devem limitar o montante da condenação. Aponta violação dos arts. 840, § 1.º, da CLT, e 5.º, XXXVI, da CF. Transcreve arestos. 



    Ao exame. 



    Inicialmente, cumpre destacar que a parte, quando da interposição do Recurso de Revista, observou os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, contidos no art. 896, § 1.º-A, da CLT, na medida em que indicou o trecho do acórdão regional que contém a tese impugnada, demonstrando, assim, o prequestionamento da controvérsia; e apontou afronta à norma legal e constitucional, e divergência jurisprudencial, realizando, ao final, o cotejo analítico de teses. Nesta senda, está autorizado o exame do cerne da controvérsia. 



    Cinge-se a questão controvertida a examinar a limitação da condenação aos valores especificados na petição inicial, à luz da regra inserta no art. 840, § 1.º, da CLT, nas hipóteses em que a Reclamação Trabalhista foi ajuizada sob a égide da Lei n.º 13.467/2017. 



    Nos termos do art. 840, § 1.º, da CLT, com a redação dada pela Lei n.º 13.467/2017, “Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. 



    Com o escopo de uniformizar a aplicação das normas processuais contidas na Consolidação das Leis Trabalhistas que foram alteradas ou acrescentadas pela Lei n.º 13.467/2017, esta Corte Superior editou a Instrução Normativa n.º 41/2018, que, em seu artigo 12, assim dispõe: 



    “Art. 12. Os arts. 840 e 844, §§ 2.º, 3.º e 5.º, da CLT, com as redações dadas pela Lei n.º 13.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se, exclusivamente, às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. 



    § 2.º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1.º e 2.º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil.” 



    Pois bem. A SBDI-1 desta Corte, quando do julgamento do Emb-RR n.º 555-36.2021.5.09.0024, firmou o entendimento de que, independentemente de a parte autora fazer uso da expressão “por mera estimativa” , “os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa n.º 41/2018 c/c art. 840, §1.º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5.º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1.º, IV, da CF)”. 



    Assim, diante do entendimento perfilhado pelo órgão uniformizador interna corporis desta Corte, conclui-se que o Regional, ao entender que a condenação deve se limitar aos valores atribuídos aos pedidos, decidiu em desconformidade com a jurisprudência firmada neste Tribunal Superior. Portanto, conheço do Recurso de Revista por violação do art. 840, § 1.º, da CLT.



    MÉRITO



    LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA INICIAL – MERA ESTIMATIVA 



    Conhecido o Recurso de Revista, por violação do art. 840, § 1.º, da CLT, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando o acórdão regional, afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial e determinar que a apuração do quantum devido ao trabalhador seja regularmente calculada em liquidação de sentença. 



    CONCLUSÃO 



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 932 do CPC/2015 e 251 e 255 do RITST: 



    I – nego seguimento ao Agravo de Instrumento; e,



      II – conheço do Recurso de Revista, por violação do art. 840, § 1.º, da CLT e, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando o acórdão regional, afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial e determinar que a apuração do quantum devido ao trabalhador seja regularmente calculada em liquidação de sentença. Mantido o valor da condenação.



    (e-doc. 13, grifo nosso)



    4. Inconformada, a reclamante pontua que 



    (...) o Tribunal Superior do Trabalho, ao permitir a condenação em valores que superam o limite estabelecido na petição inicial, ante a suscitação de violação ao art. 840, § 1º, da CLT, sem declarar a inconstitucionalidade da norma pelo seu Plenário ou Órgão Especial, violou frontalmente a Cláusula de Reserva de Plenário, na forma do disposto no art. 97 da CF e da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)



    5. Destaca que “diversas decisões monocráticas do Superior Tribunal Federal, confirmadas em Turmas, a exemplo da RCL 79.034, Rcl 58.104-AgR e Rcl 57.391-AgR, têm cassado acórdãos do TST com idêntica fundamentação, determinando que nova decisão seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Corte” (e-doc. 01, p. 5).



    6. Inconformada, a reclamante requer a concessão de “medida liminar para suspender a eficácia do acórdão reclamado.



    7. No mérito, roga pela



    A procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão do TST, determinando que outra seja proferida, com a observância da limitação da condenação aos valores expressamente indicados na petição inicial, nos termos do art. 840, § 1º, da CLT, ou que a matéria seja remetida ao Pleno/Órgão Especial do TST, nos termos do art. 97 da CF;



    (e-doc. 01, p. 6)



    Eis o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. A reclamante alega inobservância da Súmula Vinculante 10, abaixo transcrita:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.



    11. Acerca da matéria, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.  



    12. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada (art. 840, § 1º, CF) e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    13. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 13), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 ou mesmo ao art. 97, CF. 



    14. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente